Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703660-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA SCHUCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEILA SCHUCH contra a decisão de ID 133215893, na origem, proferida em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). A interposição de agravo de instrumento contra decisão que julgou a exceção de pré-executividade se sujeita ao prazo previsto no artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9/12/2022 (conforme certidão ID 145015109, nos autos de origem). Assim, o dia útil seguinte, 12/12/2022, é o termo a quo da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, e o termo final a data 3/2/2023. Todavia, o presente recurso foi interposto intempestivamente, apenas no dia 7/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora